Tribunal: TJSP
Processo: 1067574-27.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência do pedido. Condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados pela autora. Apelação de ambas as partes. Preliminar. Violação do princípio da dialeticidade. Não verificação. Razões recursais que impugnam de maneira clara a r. sentença. Cerceamento do direito de defesa. Não

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência do pedido. Condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados pela autora. Apelação de ambas as partes. Preliminar. Violação do princípio da dialeticidade. Não verificação. Razões recursais que impugnam de maneira clara a r. sentença. Cerceamento do direito de defesa. Não ocorrência. Decisão recorrida que tratou a matéria suficientemente, de forma a elucidar as questões debatidas pelas partes, o que se coaduna com o princípio do livre convencimento do Magistrado, motivado à luz das provas existentes nos autos, assim como à legislação vigente e aplicável ao caso concreto. Mérito. Dinâmica do acidente. Atribuição da responsabilidade pelo acidente à ré. Análise da prova oral produzida em autos de ação conexa. Honorários contratuais. Impossibilidade de ressarcimento. Jurisprudência sedimentada pelo C. STJ. Honorários que não podem ser incluídos na indenização por danos materiais, sob pena de se atribuir ilicitude a todas as causas trazidas ao Judiciário. Termo inicial dos juros de mora e da correção monetária. Fixação na data do acidente. Aplicação das Súmulas 43 e 54, ambas do C. STJ. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000970730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067574-27.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA., é apelada/apelante SAMIA
MURAD BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso da autora e negaram provimento ao recurso da ré. V.U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067574-27.2017.8.26.0002
Apelante/Apelado: Movida Locação de Veículos Ltda.
Apelado/Apelante: Samia Murad Barbosa
COMARCA: São Paulo
VOTO N° 10.996
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS. Acidente de trânsito. Sentença de parcial
procedência do pedido. Condenação da ré ao pagamento de
indenização pelos danos materiais suportados pela autora.
Apelação de ambas as partes. Preliminar. Violação do
princípio da dialeticidade. Não verificação. Razões
recursais que impugnam de maneira clara a r. sentença.
Cerceamento do direito de defesa. Não ocorrência. Decisão
recorrida que tratou a matéria suficientemente, de forma a
elucidar as questões debatidas pelas partes, o que se
coaduna com o princípio do livre convencimento do
Magistrado, motivado à luz das provas existentes nos autos,
assim como à legislação vigente e aplicável ao caso
concreto. Mérito. Dinâmica do acidente. Atribuição da
responsabilidade pelo acidente à ré. Análise da prova oral
produzida
em
autos
de
ação conexa. Honorários
contratuais.
Impossibilidade
de
ressarcimento.
Jurisprudência sedimentada pelo C. STJ. Honorários que
não podem ser incluídos na indenização por danos
materiais, sob pena de se atribuir ilicitude a todas as causas
trazidas ao Judiciário. Termo inicial dos juros de mora e da
correção monetária. Fixação na data do acidente. Aplicação
das Súmulas 43 e 54, ambas do C. STJ. Sentença
parcialmente reformada. RECURSO DA AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ
NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença proferida a fls. 199/200, que julgou parcialmente procedente
o pedido, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
materiais no valor de R$ 18.369,00, com correção monetária e acrescido
de juros de mora a incidir da propositura da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Além disso, condenou-a ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atualizado da condenação, observada a gratuidade de justiça que
lhe foi concedida.
Inconformada, a demandada apela (fls. 202/210).
Sustenta, em preliminar, cerceamento de seu direito de defesa, sob o
argumento de que não lhe foi concedida a oportunidade de produzir
prova pericial. No mérito, aduz que não pode ser responsabilizada pelo
acidente, uma vez que respeitou a sinalização de trânsito existente no
local. Alega, por fim, que se a demandante pagou a franquia do seguro,
não há falar em reparação por danos materiais decorrentes da venda do
veículo a preço menor que o da Tabela FIPE, sob pena de
caracterização de enriquecimento sem causa.
Recorre também a autora (fls. 218/226). Pugna pela
fixação dos termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora
para a data do evento danoso. Aduz, ainda, que a ré deve ser condenada
ao pagamento de honorários contratuais.
Recursos em ordem e contrarrazoados (fls.
229/239), oportunidade em que a autora alega que houve violação ao
princípio da dialeticidade.
É o relatório.
Em primeiro lugar, a ré é beneficiária da gratuidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de justiça, conforme decisão de fls. 69, uma vez que apresentou a
documentação pertinente, diferentemente do que concluiu o D. Juízo a
quo a fls. 120.
As razões dos recursos preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III,
ambos do CPC, tendo sido trazidos à baila as razões de fato e de direito
do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e
materiais movida por MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
em face de SAMIA MURAD BARBOSA, fundada em acidente de
trânsito.
O Juízo singular julgou o pedido parcialmente
procedente por entender que a responsabilidade da ré pelo acidente de
trânsito narrado na inicial foi cabalmente demonstrada.
Respeitado
o
entendimento
proferido
pelo
Magistrado a quo, a sentença deve ser reformada apenas no tocante aos
termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora.
Afasto a preliminar de cerceamento de defesa,
arguida pela demandada sob o argumento de que o Juiz não lhe
concedeu a oportunidade de produzir prova pericial.
É que a r. sentença recorrida, diante dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
documentos juntados aos autos pelas partes, julgando-os suficientes
para formar seu convencimento, tratou a matéria corretamente, de forma
a elucidar as questões debatidas no processo, o que se coaduna com o
princípio do convencimento do Magistrado, motivado à luz das provas
produzidas pelas partes, assim como à luz legislação vigente e aplicável
ao caso concreto.
A propósito do tema, THEOTÔNIO NEGRÃO, em
"CPC e legislação processual em vigor", ed. Saraiva, 35a ed., nota no 1,
ao art. 330, pg., 409, expõe que: "Presentes as condições que ensejam o
julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade,
assim proceder" (STJ-4a Turma, REsp. 2.832-RJ, rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO, j. 14.8.90, negaram provimento, v.u., DJU 17.9.90, p.
9.513).
Desse modo, não tem cabimento a alegação da ré
apelante no sentido de que a ausência de dilação probatória estaria a
ensejar a nulidade do processo, eis que, no caso em exame, estavam
presentes todos os elementos necessários à convicção do Magistrado de
primeiro grau.
Afasto, também, a preliminar de violação ao
princípio da dialeticidade, uma vez que a ré, em suas razões recursais,
impugna de maneira devida o teor da r. sentinela ora combatida.
Quanto à dinâmica do acidente, a r. sentença
proferida pelo Juízo “a quo” apreciou a questão de forma objetiva e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
bem fundamentada, valendo destacar:
“[...] O pedido é procedente em parte. Restaram
incontroversos o acidente e os danos causados ao veículo da
autora. O Boletim de Ocorrência corrabora a alegação da
autora no sentido de que o locatário de seu veículo foi
surpreendido pelo veículo da ré que se chocou na lateral do
veículo da autora. Diz ainda que o locatário da autora
estava na velocidade da via. Em seu depoimento, Everton
Pires de Oliveira, locatário da autora afirmou que estava
em via preferencial a 40 km/h, quando sentiu o impacto
repentino. A ré abalroou sua lateral direita traseira, ou seja,
depois que ele já estava passando. Como pegou sua roda,
seu carro capotou. Disse que na via da ré havia a placa
"pare" e não haviam carros estacionados que dificultassem
a visão dela. Afirmou ainda que a ré foi à locadora, disse
que arcaria com os prejuízos, mas depois sumiu. Em
pesquisa ao processo apontado pela ré, a mesma foi
condenada a ressarcir o locatário da autora do valor que
despendeu com pagamento da franquia do seguro, além de
danos morais. Logo, fica claro que a culpa pelo acidente foi
da ré, que não respeitou a preferência do veículo da autora.
Necessária a condenação da requerida para indenizar a
parte requerente do prejuízo material que suportou em
virtude dos fatos. Quanto aos honorários contratuais, é nula
a cláusula contratual que fixa os honorários advocatícios,
pois é prerrogativa do Juiz condenar o vencido nos ônus da
sucumbência e fixar o valor da verba honorária. Ante o
exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
principal para condenar a requerida ao pagamento de
danos materiais no valor de R$18.369,00, atualizados e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
acrescidos de juros desde o ajuizamento da ação. Como
corolário, declaro extinto o processo, com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo
Civil. Ante a sucumbência, condeno a ré no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que
fixo em 10% sobre o valor da condenação.”
De fato, correto o trecho da decisão supra na
medida em que proferido em completa consonância com as provas
produzidas nos presentes autos e com a legislação aplicável à hipótese.
Quanto à dinâmica dos fatos, sem razão a ré em
suas alegações recursais.
Isso porque a sinalização PARE gera presunção
iuris tantum de que a colisão foi de sua responsabilidade, nos termos do
art. 44 do CTB, dado que é responsabilidade de quem ingressa na via
preferencial agir de maneira prudente e cuidadosa.
Tal conclusão é reforçada pelas fotografias de fls.
26/28, que retratam claramente que o veículo do locatário da autora foi
abalroado em sua lateral traseira.
Ademais, a testemunha Jonathan Lourenço Benck
foi clara em suas declarações nos autos do processo no
1027443-76.2017.8.26.0562 (ação conexa à presente) que “estava na
Rua Prudente de Moraes quando, a caminho do trabalho, viu a colisão
entre os carros. Disse que o carro de EVERTON passava pela via

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
preferencial quando foi atingido pelo carro de SAMIA. Ela já tinha
avançado o sinal bem visível do PARE. O carro dela estava mais à
frente do sinal do PARE”.
Diante disso, não há dúvidas de que o acidente
decorreu da conduta imprudente da ré em ingressar sem o devido
cuidado na via preferencial em que trafegava o veículo da autora.
Ademais, não há falar em ausência de danos
materiais suportados pela autora sob o argumento de que foi realizado o
pagamento da franquia de sua seguradora, razão pela qual lhe careceria
interesse de agir na presente ação.
Isso porque o valor de R$ 2.000,00 cobrado do
locatário da autora refere-se à tarifa de coparticipação, que tem como
único intuito evitar maiores prejuízos pela privação temporária do bem.
Quanto à pretensão de incluir os honorários
contratuais no pedido de indenização por danos materiais, sem razão a
autora, uma vez que a simples contratação de advogado não implica
dano à esfera patrimonial da parte, sob pena de se atribuir ilicitude a
qualquer pretensão aduzida judicialmente. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. DESTITUIÇÃO IRREGULAR DO
CARGO DE SÍNDICO. INEXISTÊNCIA DE DANOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
MATERIAIS
OU
MORAIS.
MEROS
DISSABORES.
SÚMULA 7 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC
NÃO CARACTERIZADA. RELEVÂNCIA DA OMISSÃO.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS DA PARTE VENCEDORA.
ÔNUS
QUE
NÃO
PODE
SER
IMPOSTO
AO
SUCUMBENTE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO”. [...] 6. A Corte Especial e a Segunda Seção do
STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a
condenação
da
parte
sucumbente
aos
honorários
contratuais despendidos pela vencedora. Precedentes:
EREsp. 1.507.864/RS, Relatora Ministra LAURITA VAZ,
CORTE ESPECIAL, julgado em 20/4/2016, DJe 11/5/2016 e
EREsp 1.155.527/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/6/2012, DJe 28/6/2012).
7. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp
1254623/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
25/06/2019,
DJe
28/06/2019)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS
CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. 3. Esta Corte possui entendimento
firmado de que os custos decorrentes da contratação de
advogado para ajuizamento de ação, por si sós, não
constituem danos materiais indenizáveis. Precedentes da
Segunda Seção. 4. Agravo interno a que se nega
provimento”. (AgInt no REsp 1558386/SP, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017)
Por derradeiro, com razão a autora em pugnar pela
fixação do termo a quo referente aos juros de mora e à correção
monetária para a data do evento danoso, em conformidade com as
Súmulas 43 e 54 do C. STJ.
A reforma da r. sentença é medida que se impõe.
Diante do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E NEGA-
SE PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ, nos termos acima
explicitados.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora